Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731648-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0701423-88.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação aos cálculos da parte exequente, questionando a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 200257650. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão pois o cálculo da SELIC está incorreto, uma vez que ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ, sob alegação de que tal dispositivo, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, impacta diretamente ao gerenciamento da dívida pública e, por consequência, impacta todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais. Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes para determinar a incidência da SELIC apenas sobre o valor principal e correção monetária. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. Isso porque a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, pois a decisão expressamente excluiu a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC, confira-se: "sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021" Além disso, observa-se que,no bojo da ADI 7435/RS,não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre matéria idêntica. De toda forma, a decisão questionada se baseia em entendimento consolidado do e. TJDFT. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, REJEITO os embargos opostos. (...) A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “o juízo a quo determinou à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos deve observar o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora)”; (b) “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo”; (c) “ocorre violação ao entendimento firmado na Súmula n o 121 do STF: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”; (d) “violação ao princípio da boa-fé no sentido de permitir o enriquecimento sem causa do credor negando vigência ao preceito insculpido no art. 884 do CC/2002”; (e) “é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007, e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Por sua vez, a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Conforme o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18/1o/2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato de esta metodologia ser consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices legais aplicáveis ao caso. Nesse sentido cito precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida seguiu os fundamentos anteriormente expostos. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator